Tribunal: TJDFT
Processo: 0701077-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. LEGALIDADE DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE COLETIVO. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO. SÚMULA 619 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há cerceamento ao direito de defesa de pedido de realização de provas pericial e oral se o fato a ser comprovado pelo recorrente demandar prova documental, havendo nos autos provas suficientes para formar a convicção do julgador. Preliminar rejeitada.

2. O artigo 30, inciso VIII, da Constituição Federal incumbe ao Poder Público, em decorrência do poder de polícia, a responsabilidade de promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.

3. O Código de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital no 2.105/98) dispõe que, em caso de obra irregular em área pública, deve a Administração, no exercício do poder de polícia, demoli-la, realizando as medidas necessárias para tanto.

4. A ocupação de área pública por particular sem observância das regras específicas de ocupação de bem público viola o preceito da legalidade, disciplinador da atuação da Administração Pública, e constitui benefício injustificado de um particular em desfavor dos demais administrados.

5. Não há qualquer pecha a inquinar a atuação da autarquia, quanto ao ato demolitório, pois a mesma agiu em conformidade com a lei e limitou-se ao exercício do poder de polícia.

6. Mostra-se correta a atuação fiscalizadora impugnada, que impôs, obrigação de demolir a edificação em desconformidade com a legislação em vigor. A medida exarada pelo ente público é justificada pela ausência de licenciamento ou alvará que permite a edificação.

7. O direito à moradia (artigo 6o da Constituição Federal) cede lugar à adequada ordenação territorial urbana em casos de ocupação indevida de área pública, interesse público que não pode ser afastado quando em confronto com o proveito particular.

8. A ocupação irregular de área pública não gera qualquer direito de indenização. Súmula 619 do STJ.

8. Recurso conhecido e improvido.